Tribunal: TJDFT
Processo: 0043194-27.2013.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-30
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. ARQUIVAMENTO POR FALTA DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA. SUSPENSÃO DO PROCESSO. ART. 921/CPC. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE CONFIGURADA. PRAZO TRIENAL. ART. 70 DA LEI UNIFORME DE GENEBRA. LEI N. 14.010/2020. SITUAÇÃO PROCESSUAL COMPREENDIDA NA EXCEÇÃO NORMATIVA. REMESSA DOS AUTOS PARA CONVERSÃO EM FORMATO DIGITAL. PORTARIA 24/2019 TJDFT. SUSPENSÃO AUTOMÁTICA DA PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Na falta de patrimônio, a lei adjetiva estabelece a suspensão da execução até a localização de bens penhoráveis ou sua superveniente aquisição para que respondam à dívida (artigo 921, III, do CPC).
2. Após o decurso do prazo suspensivo de um ano, inicia-se o prazo prescricional trienal da pretensão executiva amparada em cédula de crédito bancário.
3. No caso presente, considerando que transcorreu mais de 03 (três) anos do prazo ânuo de suspensão da execução por falta de bens, cabível a extinção do processo com fulcro no artigo 485, IV, do Código de Processo Civil, referente à pretensão executiva.
4. A Portaria Conjunta no 24/2019 – TJDFT, que versa acerca da conversão dos processos físicos em digitais, nao suspende automaticamente a prescrição. Para a suspensão do lapso prescricional, necessária a demonstração da parte, de que deixou de realizar ato processual, durante a remessa do feito para a conversão em formato digital.
5. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.